Tribunal: TJDFT
Processo: 0732115-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir os critérios de cálculo de correção monetária aplicáveis à condenação de restituição de valores cobrados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação em políticas sociais (GPS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A questão foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG – Tema 905, que estabeleceu os critérios de correção monetária.
4.A Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a correção dos débitos da Fazenda Pública pela SELIC, conforme art. 3o.
5.A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais, estabelecendo no art. 22, §1o, os cálculos de atualização monetária e juros de mora.
6.A decisão que rejeitou a impugnação está correta, pois o título executivo reconheceu a incidência do INPC para correção da dívida, substituindo pela taxa SELIC a partir da Emenda Constitucional n. 113/21.
7.As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A correção dos débitos da Fazenda Pública deve seguir os critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional n. 113/2021, utilizando a taxa SELIC a partir de sua vigência. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Dispositivos relevantes citados:
EC 113/2021, art. 3o.
Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018.